Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700489-83.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DA SILVA O oficial de justiça certificou que não conseguiu intimar o réu do acórdão (IDs 67573271 e 67573270). No julgamento, deu-se provimento à apelação do Ministério Público e condenou-se o réu pelo crime do art. 180, caput, do CP, a 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão do mínimo legal. Substituiu-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo juiz das execuções ID 66508289). O réu é patrocinado pela Defensoria Pública. Não é necessária a intimação pessoal dele do acórdão – ainda que condenatório -, sendo suficiente a intimação pessoal da Defensoria Pública. É o que tem decidido o e. STJ. Confira-se: “(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há necessidade de intimação pessoal do réu do acórdão condenatório, haja vista ter sido a sentença absolutória, pois, consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, se considera desnecessária a intimação pessoal do acusado a respeito do acórdão proferido em apelação, mesmo quando ocorre a reforma de sentença absolutória e quando o réu for assistido pela Defensoria Pública ou defensor dativo. (AgRg no HC n. 663.502/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 23/6/2021.) (AgRg no HC n. 883.882/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/06/2024, DJe de 14/06/2024). (...)” (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 198204/SP – relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP) - julgamento 16/10/2024). Saliente-se que a Defensoria Pública, inclusive, interpôs recurso especial (ID 67659632). Intime-se a Defensoria Pública novamente. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES